Tribunal: TJSP
Processo: 1036467-36.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Decisão que julga procedente primeira fase do procedimento – Natureza de decisão interlocutória - Cabimento da interposição de agravo de instrumento, proferida decisão parcial de mérito – Aplicação do art. 1 015, II, do CPC - Erro inescusável que não permite a fungibilidade recursal - Recurso não conhecido."